Tribunal: TJDFT
Processo: 0009395-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0009395-56.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CLAUDIA FONSECA LEMOS, CLAUDIA FONSECA LEMOS - ME, GILVANIO LIMA BORGES D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator